Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-77.2025.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-77.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILDO CARDOSO - CPF: 843.634.448-00 (APELANTE), MAICON DEIVISSON NASCIMENTO GUEIROS - CPF: 862.694.655-40 (ADVOGADO), LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 411.273.585-53 (ADVOGADO), FILIPE SILVA BARBOSA - CPF: 041.815.585-25 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES - CPF: 699.144.515-00 (ADVOGADO), JANAINA SILVA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 064.985.035-13 (ADVOGADO), LAIS DOS ANJOS CONCEICAO - CPF: 027.191.985-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
SILDO CARDOSO

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação para emenda da inicial. O apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos e violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal dispensa o preparo e afasta a deserção; (
ii
) saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em grau recursal, hipótese em que se dispensa o recolhimento do preparo até sua apreciação, nos termos do CPC, art. 99, §7o, não configurando deserção automática.

4. A concessão do benefício exige a demonstração mínima da insuficiência de recursos, não sendo absoluta a presunção decorrente da simples declaração da parte, sobretudo quando ausentes elementos probatórios idôneos.

5. A ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica impede o deferimento da gratuidade, legitimando a manutenção da decisão que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento das custas.

6. Não há violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório ou devido processo legal quando oportunizada à parte a regularização da inicial, permanecendo esta inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal dispensa o preparo até sua apreciação, não implicando deserção automática. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita depende de comprovação mínima da hipossuficiência, podendo ser indeferida na ausência de elementos probatórios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 321, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SILDO CARDOSO
, contra sentença ID.
352518392
proferida pelo Juízo da
2a Vara De Barra Do Bugres
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“1.
Trata-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR”,
ajuizada por
SILDO CARDOSO
, em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A.,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

2.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão de Id.
202209347
, fora determinado à parte autora emendar a inicial,
para juntar aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

3.
Devidamente intimada, decorreu o prazo para a parte autora sem que houvesse qualquer manifestação, conforme certidão de Id.
209514046
.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu as determinações de emenda da decisão de Id.
202209347
, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321,
paragrafo
único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

10.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.”

A parte apelante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sustentando, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Aduz, ainda, que o indeferimento do pleito configura afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV,
do mesmo diploma constitucional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com a concessão da gratuidade da justiça ao apelante e o consequente regular processamento do feito na origem.

Recurso tempestivo, deixando de ser recolhido o preparo recursal em razão de se aguardar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça ora formulado (
IDs
no 35251839 e 355525868).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID no
352518395
), nas quais, em sede preliminar, suscitou a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de ausência de preparo recursal. No mérito, impugnou as alegações formuladas pela parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
SILDO CARDOSO

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação interposto por
SILDO CARDOSO
, contra sentença ID.
352518392
proferida pelo Juízo da
2a Vara De Barra Do Bugres, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“1.
Trata-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR”,
ajuizada por
SILDO CARDOSO
, em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A.,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

2.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão de Id.
202209347
, fora determinado à parte autora emendar a inicial,
para juntar aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

3.
Devidamente intimada, decorreu o prazo para a parte autora sem que houvesse qualquer manifestação, conforme certidão de Id.
209514046
.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu as determinações de emenda da decisão de Id.
202209347
, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321,
paragrafo
único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

10.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.”

1. Da razão recursal preliminar suscitada em contrarrazões pela apelada.

1.1.
Da inadmissibilidade do recurso - ausência de preparo recursal – recurso deserto – justiça gratuita não concedida em 1o grau

A meu ver, deve ser rejeitada a alegação suscitada pela parte apelada, porquanto, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive na instância recursal, hipótese em que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo.

Considerando que a controvérsia recursal versa, exclusivamente, sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do referido diploma legal.

Caso o pedido seja indeferido, deverá a parte ser devidamente intimada para, no prazo assinalado, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

2.
Da razão recursal meritória apresentada pela parte apelante.

2.1.
Da Concessão do benefício da justiça gratuita

A Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Sustenta que aufere renda mensal aproximada de R$ 3.747,98 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), oriunda de benefício previdenciário, sobre o qual incidem diversos descontos automáticos mensais, circunstância que compromete de forma significativa sua capacidade financeira e agrava seu estado de superendividamento.

Aduz, ainda, tratar-se de pessoa idosa, fator que acentua sua vulnerabilidade econômica e social, além de dificultar o cumprimento célere de exigências burocráticas, especialmente aquelas realizadas por meio de plataformas digitais.

Por fim, assevera que o indeferimento do pleito configura afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, do mesmo diploma constitucional.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
, observa-se que a Apelante não comprovou a alegada condição de hipossuficiência, deixando de apresentar documentos que efetivamente corroborassem sua situação de miserabilidade jurídica.

Ressalta-se que, para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, devem ser acostados documentos idôneos que demonstrem efetivamente o estado de miserabilidade, tais comoCertidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada, o que evidentemente não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

O Apelante alega, ainda, que violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Por fim, a apelante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026